Tribunal: STF
Processo: Rcl 58238
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) paga aos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Natureza indenizatória da parcela. Reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Atuação de tribunal de justiça nos limites de sua competência jurisdicional. Fundamento em tese de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. O debate acerca da natureza indenizatória ou remuneratória da GAT, para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.